Tribunal: CARF
Processo: 10073.000214/2006-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.000214/2006-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.036 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
MARCO ANTONIO RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE
DE
PREVISÃO
EM
DECISÃO
OU
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
CUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS
DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, inclusive a relativa às férias, se
comprovado que os pagamentos efetuados decorrem de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e que atendam aos requisitos para
dedutibilidade dos valores pagos.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.000214/2006-80
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.036 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.000214/2006-80

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF relativa ao ano-calendário de
2001, exercício de 2002, no valor de R$ 9.555,64, já incluídos juros de mora e multa de ofício,
em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de trabalho com
vínculo empregatício, no valor de R$, dedução indevida de despesa com instrução, no valor de
R$ 1.700,00, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos,
importando na apuração do imposto de renda de R$ 147,56 e do imposto suplementar no valor de
R$ 3.913,19 (fls. 6/14).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 18-9.742, proferido pela 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Santa Maria - DRJ/STM (fls. 37/40):
Contra o contribuinte foi lavrado o auto de infração de fls. 04 a 11, no qual é exigido o
imposto sobre a renda de pessoa física (IRPF) suplementar, relativamente ao ano-
calendário 2001, no valor de R$3.913,19, acrescido de multa de lançamento de ofício c
de juros de mora, decorrente da apuração de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica (Fundação Educacional Rosemar Pimentel) e dedução indevida a
título de despesa com instrução.
Tempestivamente, o interessado apresenta a impugnação parcial da exigência, fls.
01. Suas alegações estão, em síntese, a seguir descritas.
Seu filho Leonardo Delgado Rodrigues não entra em sua declaração de imposto de
renda como dependente, porém sua instrução deve ser considerada, segundo obrigação
judicial, documento em anexo.
Segundo informação, a despesa com instrução entraria como pensão alimentícia.
A comprovação da despesa com instrução encontra-se em anexo.
Esqueceu de informar na declaração o pagamento da pensão alimentícia referente a 1/3
de férias. A dedução com pensão alimentícia então é de R$14.846,66, ou seja,
13xR$800,00+R$266,66(1/3 de férias)+R$4.180,00 (instrução).
Por erro esqueceu de informar os rendimentos recebidos da Fundação Rosemar
Pimentel, concordando com o auto de infração nesta parte.
Em decorrência da transferência da competência definida na Portaria RFB n° 222/2008,
de 12 de fevereiro de 2008, veio o processo para julgamento nesta DRJ.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/STM, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para restabelecer as despesas com instrução, no valor de
R$ 1.700,00, reduzindo o imposto suplementar em litígio para R$ 755,34, mais acréscimos
legais.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 11/10/2008 (fls. 43), o contribuinte, em 08/12/2008,
interpôs recurso voluntário (fls. 44/45), trazendo os argumentos a seguir sintetizados:
Esclarece que os depósitos mensais relativos à pensão como as demais obrigações são
depositados mês a mês em conta poupança número 116625-500 - Banco 341 - Agência
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.036 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.000214/2006-80

6105, em favor de LEONOR DELGADO em caixas eletrônicos, sendo emitido por este
equipamento singelos boletos que com o decorrer do tempo tem seus dados apagados.
Sendo assim, face às dificuldades encontradas de cunho pessoal e também institucional
para emissão de segunda via, junto ao banco depositário, anexo recibo, que embora com
data recente, emitido pela favorecida para comprovação material do cumprimento da
obrigação alimentar relativa às férias daquele ano (recibo em anexo).
Requer, ao final, a revisão dos lançamentos autuados, e se for o caso e de direito,
a aplicação da MP no 449/08, no que couber. Instrui a peça recursal com os documentos de fls.
47/60.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da dedução da pensão alimentícia paga sobre o terço de férias:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/STM, que não
acolheu – por falta de comprovação e/ou demonstração do respectivo pagamento – o pedido de
dedução do valor de R$ 266,66, pago a título de pensão alimentícia referente a parcela do 1/3 de
férias, por força do acordo homologado judicialmente, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa na
DAA/2002.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu a peça recursal, dentre outros,
com recibo fornecido por sua ex-esposa, Leonor Delgado, atestando o recebimento do valor
pleiteado no ano-calendário de 2001 (fls. 47), além de peças processuais extraídas da Ação de
Separação Judicial Consensual no 13738/01, que tramitou na 1a Vara de Família de Barra Mansa-
RJ (fls. 48/53, documentos estes já constantes dos autos às fls. 15, 19/22), visando comprovar
que arcou com ônus do pagamento noticiado.
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.036 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.000214/2006-80

por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise do documento trazido à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo da documentação constantes dos autos em relação aos
fundamentos motivadores da glosa subsistente e em litígio traçada na decisão recorrida (fls.
39/40):
Quanto ao valor de R$266,66 que o contribuinte requer seja considerado como
pagamento de pensão alimentícia, correspondente a parcela de 1/3 de férias, não foi
apresentado o comprovante desse pagamento, razão pela qual não há como ser
considerado.
O interessado não traz qualquer prova do efetivo repasse da pensão alimentícia,
nenhum recibo ou comprovante de depósito em conta corrente ou cheque que
demonstre que houve o pagamento de pensão alimentícia além dos valores já
considerados.
Ressalte-se, que o artigo 73 do mesmo dispositivo legal - RIR/99, estabelece que as
deduções estão sujeitas a comprovação, ajuízo da autoridade lançadora, como se lê:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
[...].
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar.
Conforme se depreende da decisão de piso, a despesa com pensão alimentícia, no
valor de R$ 266,66, não foi acatada por não ter sido comprovado ou demonstrado o respectivo o
pagamento, por meio de documentação hábil e idônea.
Vale salientar, que do acordo homologado por sentença (fls. 19/22 e 50/53) pode-
se constatar que coube ao Recorrente arcar com o pagamento da pensão alimentícia à seu filho,
Leonardo Delgado Rodrigues, e sua ex-esposa, Leonor Delgado Rodrigues, no percentual de
20% de seus vencimentos líquidos, devendo tal percentual “incidir sobre o 13o, férias e FGTS
(em caso de demissão) na forma da lei, todos depositados em c/c bancária de no 26619-0/500
Banco 029, Agência 3506, Barra Mansa até o dia 10 (dez) d casa mês em nome do cônjuge
mulher Leonor Delgado Rodrigues”, ao teor da cláusula II - Da Pensão Alimentícia (fls. 20 e
51).
Assim, o recibo emitido por sua ex-esposa atestando o recebimento (fls. 47) está a
comprovar, de fato, o pagamento da pensão alimentícia no valor de R$ 266,66. Por esta razão,
me convencendo da verossimilhança das alegações recursais, respaldado no conjunto probatório
constante dos autos e constatando que o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia,
deverá ser deduzido o respectivo pagamento, o qual decorreu de previsão específica constante do
acordo judicial homologado.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.036 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10073.000214/2006-80

Por fim, em relação ao pedido de remissão do débito remanescente vinculado aos
autos, nos termos da MP no 449/2008 (art. 14), vale salientar que o presente processo – cuja
origem foi a exigência de IRPF constituída em 27/09/2005, ante a omissão de rendimentos
(com a qual concordou o Recorrente, portanto incontroversa) e dedução indevida de
despesa com instrução (acatada e restabelecida pela DRJ/STM) – não é via própria para
discutir eventual direito a remissão pretendida sobre os valores incontroversos. Ademais a
competência deste CARF restringe-se em promover o julgamento de recursos contra decisões
proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ (sob pena, dentre outros, de
supressão de instância), sendo competente para tal desiderato a unidade de origem da Receita
Federal do Brasil que o jurisdiciona.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para reconhecer o direito à dedução da pensão alimentícia paga sobre 1/3 de
férias, no valor de R$ 266,66, na base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário 2001,
exercício 2002.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital